Tribunal: STF
Processo: Rcl 28173
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que, forte na jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, negou seguimento a reclamação formulada a pretexto de descumprimento da ADPF 347.



     



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: a) “a negativa de seguimento representa grave prejuízo a um número indeterminado de pessoas que são apresentadas na Central de Audiência de Custódia do Rio de Janeiro”; b) foram indicados “35 (trinta e cinco) casos em que o lapso temporal para a realização da audiência de custódia/apresentação de 24h, a contar da prisão, não foi observado”; c) “o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu em outros 2 (dois) casos pela possibilidade de reconhecer, nas hipóteses de descumprimento da MC na ADPF nº 347, o emprego coletivo da Reclamação Constitucional”; d) “é de conhecimento do STF que há generalizado descumprimento por parte do TJRJ, no que se refere ao disposto no MC na ADPF nº 347”; e) foram incoerentes e contraditórias as informações prestadas pela autoridade reclamada; f) “o Tribunal reclamado sequer reconhece a necessidade de observância do prazo em questão, o que configura descumprimento da ordem proferida no julgamento do pedido de liminar na ADPF nº 347/DF”; g) o próprio parecer ministerial foi favorável ao pleito defensivo. 



    À vista do acima exposto, requer “a reforma integral da decisão monocrática [...], o que implicará na realização das audiências de custódia/apresentação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da prisão, mesmo quando esse lapso se esgotar nos feriados, finais de semana, recesso forense ou em qualquer outro momento em que não se efetive ordinariamente o expediente forense”.



    Apesar de intimado (eDOCs 118 e 119), o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não apresentou suas contrarrazões (eDOCs 120 e 121).



    O Ministério Público Federal, reiterando seu posicionamento, emitiu parecer pelo provimento do agravo regimental (eDOC 122), enquanto a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, compareceu aos autos, para requerer a manutenção da decisão agravada (eDOC 123).



    Submetido o agravo a julgamento por sessão virtual, o caso foi destacado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, pedido esse cancelado mais recentemente.



    É o relatório. Decido.



    2. O lapso temporal até aqui transcorrido, com a alteração da legislação processual penal, a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, bem como o julgamento da RCL 29303 (MC-Ref. e AgRs), também de minha relatoria, pelo Plenário desta Suprema Corte, conduzem-me a reexaminar os presentes autos.



    Isso porque o colegiado maior do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a referida RCL 29303 (MC-Ref. e AgRs), tendo como paradigma o que decidido na ADPF 347, determinou a todos os Tribunais do País, bem assim a todos os juízos a ele vinculados, a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática. 



    Nesse diapasão, considerado o teor e a amplitude do que ali decidido, verifica-se haver repercussão suficiente para esvaziar a pretensão vindicada neste reclamo.



    3. Assim, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF, julgo prejudicado o agravo regimental, pela perda superveniente do objeto da presente reclamação.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente